Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-58.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805530-58.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deixou de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

II- A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo art. 919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo.

III- Impende observar que tanto dos autos do agravo de instrumento, quanto nos Embargos à Execução Fiscal, o recorrente sustenta a existência da probabilidade do direito pautada em dois fundamentos: “I - evidente sanção política e a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como forma de coação para o pagamento de tributos (aplicação da súmula 323 do STF); II - ilegalidade do regime de antecipação criado por instrução normativa (obrigatoriedade da criação por meio de lei ordinária)”;

IV- Não há violação à súmula 323 do STF, visto que o contribuinte apenas alega a ocorrência de apreensão de mercadorias com a finalidade de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, contudo, não há qualquer evidência nos autos de que houve a efetiva apreensão.

V- Além disso, na Ação de Execução Fiscal de origem, consta como fundamento legal das autuações fiscais, o art. 78, I, “d” da Lei n° 5.530/89, de modo que
resta concluir que o inconformismo do agravante reside na impossibilidade de antecipação do ICMS por meio de ato legal que não seja lei ordinária, eis que no Estado do Pará, a matéria é regulada pela Instrução Normativa n° 13/2005, o que viola o princípio da legalidade, sendo este o segundo ponto levantado pelo recorrente sobre a existência da probabilidade do direito.

VI- Sobre o tema,
há Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 598.677/RS, no entanto, sem a determinação de sobrestamento dos processos, cujo a matéria é relativa a possibilidade ou não do regime de pagamento antecipado do tributo em operações interestaduais sem substituição tributária seja regulada por outro meio, que não através de Lei Ordinária.

VII- Conforme entendimento já emanado pelo Excelso Pretório, o prazo para pagamento ou vencimento do imposto discutido não faz parte dos elementos do tributo, cuja definição é estabelecida em lei, razão pela qual podem meros atos normativos infralegais alterá-los.

VIII- No inteiro teor da Repercussão Geral supramencionada, o Ministro Relator Dias Toffoli menciona que a matéria concernente à antecipação do pagamento do tributo por meio de decreto estadual já foi objeto de várias decisões da Corte, e os casos em que menciona, o STF manteve a legalidade dos Decretos em situação similar.

IX- Destarte, não há probabilidade do direito, visto que até o presente momento, a cobrança antecipada do ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação, não se mostra incompatível com o ordenamento jurídico.

X- Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto por
VALE S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, proferida nos autos dos
Embargos à Execução
, tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ
, que negou o efeito suspensivo pretendido, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de efeito suspensivo nos autos dos presentes embargos à execução fiscal interposto pela VALE S.A em face do ESTADO DO PARÁ.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois há pedido expresso do embargante nesse sentido, há garantia do juízo nos autos da ação de execução fiscal, encontra-se presente o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, pois a não concessão do efeito suspensivo acarretará o prosseguimento da execução fiscal com o levantamento do seguro garantia pelo embargado, bem como há a probabilidade do direito, na medida em que seria verdadeira sanção política a apreensão de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributos, entendendo ser ilegal o regime de antecipação de recolhimento de ICMS criado pela Instrução Normativa nº 13/2005 da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Os autos foram instruídos com documentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Acerca do efeito suspensivo, o Superior tribunal de Justiça, no julgamento do recurso Especial 1.272.827/PE, tema 526, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 31.05.2013, pacificou o entendimento de que se aplica os ditames do Código de Processo Civil às execuções fiscais, de modo que a atribuição dos efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento dos três requisitos legais, quais sejam: a apresentação de garantia; a relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, artigo 919, §1º).

No caso presente, não se verifica o requisito da probabilidade do direito, uma vez que acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.426-0/BA, julgou constitucional lei do Estado da Bahia, que assim como a lei do Estado do Pará, criou regime de antecipação de parte do ICMS que seria devido na saída subsequente a ser feita pelo próprio adquirente de mercadoria oriundo de outro Estado, em consonância com o artigo 150, §7º, da Constituição Federal, com vistas a coibir infrações à legislação tributária, sem que isso constitua sanção por ato ilícito.

Demais disso, não se trata de sanção política, não havendo que se falar em afronta aos artigos 5º, XIII e 170 da Carta Magna e às jurisprudências e às Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal o ajuizamento de ação execução fiscal visando o pagamento de débitos fiscais.

Ante ao exposto, por não se verificar na espécie os requisitos para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, recebo os embargos à execução fiscal sem atribuir efeito suspensivo (CPC, artigo 919, §1º). (...)”

Narra a agravante que teve ajuizada contra si ação de execução fiscal para a cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciada nos AINFs enumerados na inicial do presente agravo, em virtude do suposto não recolhimento de ICMS antecipado por força da condição de “ativo não regular”.

Aduz que citada naquela ação, a empresa informou que o crédito exequendo estava garantido por meio da apólice de Seguro Garantia ofertada e aceita nos autos da Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.8.14.0301.

Ato continuo, interpôs Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, onde argui a nulidade do crédito tributário em razão da inconstitucionalidade de apreensão de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributos e a ilegalidade do regime de antecipação tributária por Instrução Normativa, apontando que o crédito tributário exequendo encontra-se devidamente garantido.

O Juízo
a quo
recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, sob a alegação de não terem sido verificados os requisitos dispostos no art. 919, §1º, do CPC, conforme decisão supra transcrita.

Inconformada, a Vale S.A interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 758138) aduz que a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos mostra-se explicitamente contrário à vontade da lei, o que ensejará graves riscos à empresa, uma vez que a Execução Fiscal seguirá com a possibilidade de penhora de valores.

Assevera estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo aos embargos, a teor do disposto no art. 919, §1º, do CPC/20015, aplicado subsidiariamente.

Defende que a ADI nº 3.426-0/BA, utilizada pelo juízo
a quo
para embasar a decisão que negou efeito suspensivo aos embargos não é aplicável ao caso, uma vez que possui objeto diferente do presente processo.

Sustenta que o perigo de dano é manifesto haja vista a possibilidade de expropriação forçada do patrimônio da agravante e que a concessão da tutela não trará nenhum prejuízo efetivo ao Estado, não existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com esses argumentos pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar a devida atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, bem como determinar a imediata sustação e/ou cancelamento do protesto referente à CDA respectiva, uma vez que o débito encontra-se devidamente garantido. No mérito pugna pelo provimento do agravo, reformando-se integralmente a decisão de piso, confirmando a antecipação de tutela pretendida para conceder o efeito suspensivo.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de ID nº 867255, deferi o efeito suspensivo pretendido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso para que seja mantida a decisão de 1º grau (ID 1008387).

Na mesma oportunidade o Ente Público apresentou Agravo Interno.

Em suas razões (ID 1013054) aduz estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada e a irrelevância dos fundamentos alegados pelo agravante.

Defende a possibilidade jurídica de cobrança da antecipação de ICMS e a existência de lei estadual nesse sentido.

Aponta ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco do perecimento do direito da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática combatida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por se tratar de causa que dispensa a manifestação ministerial (ID 1071859).

A Vale S.A apresentou contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1798196).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 1013054) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que o juízo
a quo
deixou de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em razão de não constatar o requisito da probabilidade do direito.

Pois bem. Como se sabe, a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo aos embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013). Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)

Assim, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal não decorre simplesmente da garantia do juízo, requisito de admissibilidade para manifestação da insurgência. O fato de a execução estar garantida por penhora não é o único requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo imprescindível a motivação da decisão quanto aos demais requisitos legais. A decisão que não apresente um mínimo de motivação mostra-se nula, sendo desconstituída, por violação aos ditames do artigo 93, inciso IX, da CF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº

70067494336, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 24/02/2016)

No momento da análise do pedido liminar, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução estavam preenchidos. Todavia, após analisar mais profundamente os autos e a manifestação do agravado, entendo que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pelo agravante, pelas razões que passo a expor.

Impende observar que tanto nos autos do agravo de instrumento, quanto nos Embargos à Execução Fiscal, o agravante/embargante sustenta a existência da probabilidade do direito pautada em dois fundamentos, os quais transcrevo a seguir: “I - evidente sanção política e a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como forma de coação para o pagamento de tributos (aplicação da súmula 323 do STF); II - ilegalidade do regime de antecipação criado por instrução normativa (obrigatoriedade da criação por meio de lei ordinária)”;

Sobre o primeiro ponto, não há qualquer violação à súmula 323 do STF, visto que o contribuinte apenas alega a ocorrência de apreensão de mercadorias com a finalidade de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, contudo, não há qualquer evidência nos autos de que houve a efetiva apreensão.

Além disso, na Ação de Execução Fiscal n° 0005926-16.2016.8.14.0040, consta como fundamento legal das autuações fiscais o art. 78, I, “d” da Lei n° 5.530/89, o qual transcrevo a seguir:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

I - com relação ao recolhimento do imposto:

(...)

d)
deixar de recolher o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual relativo”

Assim, neste momento processual, resta concluir que o inconformismo do agravante reside na impossibilidade de antecipação do ICMS por meio de ato legal que não seja lei ordinária, eis que no Estado do Pará, a matéria é regulada pela Instrução Normativa n° 13/2005, o que viola o princípio da legalidade, sendo este o segundo ponto levantado pelo recorrente sobre a existência da probabilidade do direito.

No entanto, é importante ressaltar que há Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 598.677/RS, no entanto, sem a determinação de sobrestamento dos processos, cujo a matéria é relativa a possibilidade ou não do regime de pagamento antecipado do tributo em operações interestaduais sem substituição tributária seja regulada por outro meio, que não através de Lei Ordinária. Vejamos:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 598677 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/08/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00389)”

Todavia, conforme entendimento já emanado pelo Excelso Pretório, o prazo para pagamento ou vencimento do imposto discutido não faz parte dos elementos do tributo, cuja definição é estabelecida em lei, razão pela qual podem meros atos normativos infralegais alterá-los.

Ressalto ainda que no inteiro teor da Repercussão Geral supramencionada, o Ministro Relator Dias Toffoli menciona que a matéria concernente à antecipação do pagamento do tributo por meio de decreto estadual não é nova, tendo sido objeto de várias decisões daquela Corte, entre as quais cita os Recursos Extraordinários n° 294.543/SP- AgR; n° 180.224/SP- AgR e n° 203.684/SP. Nesse sentido, é válido ressaltar que nos três casos mencionados, o STF manteve a legalidade dos Decretos em situação similar.

Desse modo, tem-se que a matéria de fundo ainda carece de deliberação final do Plenário do STF, pelo que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado em favor da agravante, dado que, até o presente momento, a cobrança antecipada do ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação, não se mostra incompatível com o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria dos Exmos. Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro e Roberto Gonçalves de Moura:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA ANTECIPADA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) NO INGRESSO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. DECRETO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida.
Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente do STJ e inteligência do artigo 919, § 1º do CPC.
2. No caso, extrai-se dos títulos executivos que instruem a ação de execução fiscal, que o fundamento legal das autuações fiscais lavradas em desfavor da empresa agravante se deu por conta de não ter recolhido o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 3. O regime de pagamento antecipado do imposto questionado em operações interestaduais por meio de Decreto não se mostra em desconformidade com o ordenamento jurídico, dado que, em que pese haver repercussão geral no âmbito do Pretório Excelso sobre a matéria, o referido Tribunal já havia assentado entendimento de que o prazo para pagamento ou vencimento do imposto discutido não faz parte dos elementos do tributo, cuja definição é estabelecida em lei, razão pela qual podem meros atos normativos infralegais alterá-los.
4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (1082762, 1082762, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-11-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ART. 919, §1º CPC. PERIGO
DE DANO GRAVE. AUSENTE. POTENCIAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela VALE S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, veiculado pela ora agravante; 2
- Acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o § 1º do art. 919 do CPC condiciona esta possibilidade à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, associada à presença dos requisitos afetos à tutela antecipada.
No mesmo sentido, a tese fixada pelo STJ no REsp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526; 3- A agravante afirma que o risco de dano reside na possibilidade de expropriação forçada do seu patrimônio, bem como de protesto da dívida em cartórios de débitos, a ensejar graves riscos à atividade da empresa. Nesta senda, não há, nos autos, elementos específicos que caracterizem o perigo de dano que o prosseguimento da execução poderia impor à agravante. Isto porque sua causa de pedir importa em corolários ínsitos à execução fiscal. Logo, não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. É que o prejuízo a ser demonstrado pelo embargante deve, necessariamente, conduzi-lo a perdas que sobejem ou que inovem, diante dos fatos ordinariamente resultantes da execução fiscal, o que não se configura na espécie; 4- Conclui-se que, além das prosaicas implicações que a execução alberga em si mesma, e que não justificam a suspensão do feito, não há, na espécie, ônus outro qualquer, imposto à agravante, capaz de ser revertido com o sobrestamento da execução. Daí porque o risco de prejuízo grave ou irreparável não se afigura na espécie, pelo que não há se falar em efeito suspensivo recursal; 5- Por corolário, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância de ambos os requisitos, uma vez ausente um dos vetores, reputo prejudicado o exame dos vetores; 6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (1558143, 1558143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-02)

Sendo assim, diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VALE S.A
, pelo qual mantenho a decisão agravada e revogo a tutela anteriormente deferida.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/03/2021